Tribunal: TJSP
Processo: 1013027-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013027-29.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 25 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013027-29.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43128
2
VOTO No: 43128
APEL. No: 1013027-29.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (36a V. Cív. Central)
APTE.: Maria Aparecida Viana (A)
APDO.: Banco Santander Brasil S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que a autora alega desconhecer Origem e
inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito

Inocorrência
Exercício regular de direito da instituição
financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus
probatório Artigo 373, I, do CPC Dívida não infirmada
Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (negativação indevida do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida
desconhecida, fls. 01/15 e 28/31) intentada por Maria Aparecida Viana
em face do Banco Santander Brasil S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 173/175, de relatório a este integrado, condenando a
vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor causa (R$50.385,44, fls. 14),
observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 38).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não há prova da relação jurídica firmada entre as
partes tampouco da dívida objeto de indevida negativação do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito, (2) prints de telas sistêmicas
são provas unilaterais que não são hábeis a comprovar a versão dos
fatos sustentada pelo banco réu, (3) não se comprovou a contratação,
recebimento ou desbloqueio do aludido cartão de crédito, (4) as faturas
trasladadas
pela
financeira
não
correspondem
à
negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013027-29.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43128
3
controvertida e (5) sofreu dano moral passível de reparação (fls.
177/200).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta do
banco apelado à luz das provas produzidas e do ordenamento jurídico,
chegando à bem delineada conclusão de regularidade do débito descrito
na prefacial e inexistência de dano extrapatrimonial a ser indenizado
pelo suposto lesante que tão somente agiu no exercício regular do
direito de crédito ao apontar o nome da apelante nos órgãos de proteção
ao crédito em virtude do não pagamento da dívida regularmente
contraída.
Efetivamente, conquanto não se tenha coligido aos
autos o contrato assinado entre as partes, há provas de que a apelante
mantinha intensa relação jurídica com o apelado mediante utilização de
cartão de crédito.
A documentação de fls. 126/138 comprova que as
faturas eram regularmente enviadas para a residência da autora
(endereço das faturas é idêntico ao que constou do comprovante de
residência anexado à vestibular), havendo diversas compras e,
inclusive, pagamentos realizados. Referida situação afasta o perfil de
fraude já que nenhum estelionatário efetuaria, com certa regularidade,
o pagamento das faturas do cartão de crédito alegadamente fraudado.
Conforme
bem
obtemperado
pelo
MM.
Juízo
singular, “a requerida juntou faturas antigas, desde 2012, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013027-29.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43128
4
demonstram um histórico de pagamentos parciais de fatura e
parcelamentos, comprovando que há relação jurídica entre as partes e
afastando a insinuação em réplica de que houve fraude (fls. 126/138)
(...) Por fim, sobre o débito negativado a fls. 28/29, com data de
vencimento em 25.12.2016, no valor de R$294,91, referente ao contrato
MP709766002762702066, verifico que corresponde exatamente ao
valor apontado no sistema da ré a fls. 57, fatura 57, de dezembro de
2016 no valor de R$294,91, 'contrato cartão 660027627020', 'Agência
7097', enquanto o débito no valor R$485,44, a fls. 30/31, corresponde
ao valor apontado para a fatura de janeiro de 2017, em mesmo 'print' a
fls. 57” (fls. 175).
Desse modo, não havendo o pagamento da dívida
originada no cartão de crédito controvertido (R$294,91), a negativação
promovida representa exercício regular de direito do credor, não
havendo falar em declaração de inexistência de débito muito menos em
indenização por dano moral.
É consabido que “o devedor que paga tem direito a
quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja
dada.” (art. 319 do Código Civil).
Desse modo, tem-se que a prova do pagamento da
dívida deve recair sobre o devedor, ainda que a relação jurídica firmada
entre as partes esteja sob a égide das regras da Lei Consumerista, a
qual não suplantou o direito do consumidor de exigir quitação e, por
conseguinte, provar o pagamento, conforme determina o artigo 319 do
Código Civil. Todavia, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova
do pagamento do débito que deu origem à negativação do seu nome no
cadastro de inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013027-29.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43128
5
Nesse cenário, não há falar em declaração de
inexistência de débito tampouco em dano moral passível de reparação.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios em favor do réu de 10% para
13% do valor causa (R$50.385,44, fls. 14), observada a gratuidade da
justiça concedida à autora (fls. 38).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica